Tribunal: STF
Processo: HC 102556
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
INVESTIGAÇÃO – POSTURA DO INVESTIGADO. Ao investigado assiste o direito de permanecer calado sem que isso possa resultar em desobediência. 




  




ACUSADO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA. O acusado, quer em inquérito criminal, quer em ação penal, tem o direito de fazer-se acompanhado por profissional da advocacia e com ele comunicar-se.